Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011244-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL DOS SANTOS FELIX, DANIEL RAIMUNDO FELIX
AGRAVADO: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GABRIEL DOS SANTOS FELIX e DANIEL RAIMUNDO FELIX, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000231-06.2020.8.11.0041, ajuizada por MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, deferiu a liminar possessória em favor do autor, ora agravado.
Para tanto, os réus, ora agravantes, narram que a presente demanda é mais uma ação, dentre várias outras ajuizadas pelo agravado, a fim de obter a posse do lote de no 73 do Recanto das Seriemas, neste Município de Cuiabá.
Aduzem que, embora não pretendam discutir o domínio da área em litígio, afirmam que, além de serem os possuidores do lote, também são os devidos proprietários.
Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do que entendeu o Juízo singular, as provas carreadas com a exordial, não comprovam a posse do autor, ora agravado, na área em litígio.
Salientam que, conforme a sentença de improcedência do pedido lançado na inicial dos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ora agravado MANOEL VIEIRA DOS SANTOS em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, restou comprovado que o autor, ora agravado, não tem a posse do lote de no 73 do Recanto das Seriemas, aqui novamente em discussão.
Asseveram que, nos autos supramencionados, cuja sentença foi proferida em 23.10.2019, ou seja, há menos de 7 (sete) meses, ficou comprovado em juízo, com os depoimentos prestados pelas próprias testemunhas do autor, ora agravado, que ele jamais exerceu a posse do lote de no 73 do Recanto das Seriemas.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).”
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que no caso em exame, em que se discute a posse do lote de no 73 do Recanto das Seriemas, neste Município de Cuiabá, observa-se que, realmente, conforme demonstrado pelos réus, ora agravantes, a probabilidade do seu direito, ao menos nesse momento de cognição sumária, está evidenciada diante do autor, ora agravado, anteriormente a presente demanda, não ter logrado êxito em comprovar a posse da área em litígio.
Tanto é assim que nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo autor, ora agravado, em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, pela ausência de comprovação da posse na área aqui novamente em discussão, a ação foi julgada improcedente.
Já o perigo de dano reside no fato de que, como os réus, ora agravantes, estão atualmente na posse da área, é evidente que, caso sejam retirados da área, sofrerão prejuízos que, pelas condições sociais dos próprios litigantes, dificilmente serão reparados.
Nesse passo, diante das circunstâncias acima mencionadas, conveniente a manutenção do cenário fático atual, no sentido de que, enquanto não desatada a questão por meio de cognição exauriente, os réus, ora agravantes, devem permaneçam na área em litígio.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração da posse em favor do autor, ora agravado.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Por fim, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora